Tribunal: STF
Processo: AI 701673
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. CONCESSÃO DE
   INDULTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A concessão do benefício do
   indulto é uma faculdade atribuída ao Presidente da República.
   Assim, é possível a imposição de condições para tê-lo como
   aperfeiçoado, desde que em conformidade com a Constituição
   Federal.
II - Agravo regimental improvido.